Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035423-53.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Inexiste omissão e contradição no julgado quando o julgador se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
quarto

embargos de declaração opostos por EDWARD CÂNDIDO LAMBERT, contra o acórdão prolatado nos Embargos de Declaração (id. 257470674) que, por unanimidade, os acolheu sem efeito infringente.

A parte embargante aduz que o referido acórdão restou omisso e obscuro, pois, ainda que acolhidos, não houve o saneamento da obscuridade acerca da responsabilização solidária da seguradora/embargada.

Ressalta que, ainda que a Câmara entenda pela possibilidade de revisão das
astreintes
a qualquer tempo, a referida matéria, não tornou prejudicada a manifestação deste Tribunal, quanto à omissão/obscuridade no que tange à impossibilidade de rediscutir o trânsito em julgado, da decisão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apresentada.

Contrarrazões no id. 260019162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão, tampouco contradição ou obscuridade quanto ao alegado pela parte ora embargante.

No caso, a parte embargante pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

A verdadeira e única intenção do Embargante com a interposição destes aclaratórios, é solidificar e encampar a sua tese, de que a responsabilidade solidária da Seguradora, está atrelada e vinculada às
astreintes
, questão já exaustivamente analisada, sopesada e decidida por esta Colenda Câmara nos três acórdãos anteriores, tudo com o propósito de se obter, então, um desfecho favorável a seu favor.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do e. Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que a ausência de indicação de um dos vícios presentes no art. 1.022 do Código de Processo Civil acarreta a inadmissibilidade dos embargos de declaração, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 25/09/2018, na vigência do CPC/2015.

II.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1322454/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8.11.2018, DJ 16.11.2018 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE RAZÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA E DECIDIDA NAS ANTERIORES FASES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS QUE ENSEJAM O RECURSO INTEGRATIVO. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Na hipótese, aplica-se o Enunciado Administrativo n. 3 do Pleno do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

2.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.

3.
Manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1011296 SC 2016/0292271-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO d
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025